Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-71.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004696-71.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES - CPF: 048.502.921-94 (AGRAVADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES - CPF: 048.502.921-94 (AGRAVANTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO ““ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA” - ENDEREÇO CONTRATUAL - VALIDADE – MORA CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO - PROTESTO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2. (...). A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 365.039/DF - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 08/10/2013 - DJe 17/10/2013)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por INGRID FRANCIELE MARTINS ALVES contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 71765561 -), onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Caceres deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso.

Em resumo, o agravante suscita pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, para tanto alega violação do artigo 932 IV, do CPC, ante inaplicabilidade da Sumula nº 568/ST, argumentando que o relator deveria submeter o julgamento do presente Recurso ao Orgão Colegiado; (ii) fala que não foi devidamente constituída em mora, visto que a suposta notificação extrajudicial foi enviada no endereço de seu vizinho, argumenta ainda, que o banco não esgotou as diligências para encontrar o devedor, tampouco há nos autos provas de protesto por edital.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - ENDEREÇO CONTRATUAL - VALIDADE – MORA CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – MORA QUE IMPLICA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ART. 2º, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO- RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA. 1- A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. Inclusive, É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos. 2 - Para fins do art.
543-C
do
Código de Processo Civil
, os contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão de veículo, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.'

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Extrai-se dos autos que o banco/apelante, ajuizou a ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do veículo, objeto do contrato de financiamento de bens com garantia de alienação fiduciária celebrada entre as partes. A fim de comprovar a mora, a instituição financeira juntou aos autos, cópia da notificação extrajudicial, expedida pelo próprio banco, e o respectivo aviso de recebimento, noticiando a devolução da correspondência pelo motivo “retorno do A.R. com informação - “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA (id. 71763984 - Pág. 8). No entanto, o endereço utilizado pelo banco/apelante é o mesmo fornecido pela devedora/apelante no referido contrato, ou seja Avenida paquistão nº 13, Bairro: Residencial Grande ParaisoI, Caceres; CEP 78200- 000.. Nesse sentido, sendo infrutífera a notificação extrajudicial do devedor em primeiro plano, o banco/apelante providenciou a notificação via cartório de protesto por instrumento de protesto (id. Num. 71763984 - Pág. 6), que foi liminarmente deferido pelo juízo monocrático, que entendeu estar suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. (id. 71763987 - Pág. 1 ) Nesses termos, conforme preceito contido no Decreto-Lei nº 911/69 (artigo 2º, § 2º), com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.043, de 2014, na Ação de Busca e Apreensão a mora do devedor decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento ou em caso não obtendo êxito, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assim, tenho que o juiz monocrático não laborou com devido acerto, pois não há falar em falta de comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante no contrato. Vale frisar, que não há necessidade da entrega pessoal da carta registrada, mas é preciso que seja remetida e entregue no endereço fornecido pelo devedor fiduciário, presumindo-se o recebimento da notificação, tomando conhecimento da sua existência. Forçoso notar que o banco/apelado cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato. Embora não tenha logrado êxito na entrega da referida notificação ao devedor, tal se deu única e exclusivamente por culpa deste, que pautada no princípio da boa-fé, deveria ter comunicado, à instituição credora, da possível dificuldade em relação aos serviços de correios. Da regularidade do protesto por edital. De início, insta salientar que a comprovação da constituição em mora do devedor é pressuposto processual da ação de busca e apreensão respaldada no inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 72, estabelecendo que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Tal exigência já decorria da redação original do art. 3º do DecretoLei 911/1969 e se mantém com a nova redação introduzida pela Lei nº 11.043/2014, in verbis: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Assim, a comprovação da mora é um pressuposto processual da ação de busca e apreensão, cuja ausência enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. Destaque-se que a mora pode ser comprovada mediante carta registrada, com aviso de recebimento, prescindindo da intermediação do Cartório de Títulos e Documentos, ou do Oficial de Protesto. Neste particular, mister observar que, o artigo 2º, § 2º dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” No caso em baila, o Banco Apelante encaminhou notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos, mas, considerando que o AR da notificação constou como não entregue, o credor levou o título a protesto, cuja intimação foi realizada por edital. Diante de tais circunstâncias, tendo em vista a tentativa anterior de realização da intimação pessoal, tem-se como válida a constituição em mora do devedor fiduciante, realizada via edital pelo Oficial do Cartório de Protesto. Com efeito, é possível a constituição em mora via protesto do título executivo e a intimação do devedor via edital quando for desconhecido e sua localização for incerta e ignorada ou ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido no contrato. A proposito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – MORA QUE IMPLICA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ART. 2º, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – DIVERGÊNCIA ENTRE PARCELA INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E A PARCELA MENCIONADA NA INICIAL QUE NÃO GERA IRREGULARIDADE – EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO QUANDO DO AJUIZAMENTO DO FEITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA – Autos n.º 0003220-22.2018.8.16.0109 2 MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 2º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos. 2. Nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei 911/69 e conforme disposto no contrato firmado entre as partes, a mora do devedor implica no vencimento antecipado da integralidade das prestações. 3. Não há que se falar em irregularidade da notificação extrajudicial por mencionar parcela com data de vencimento diversa da parcela que foi usada como fundamento para a presente demanda, uma vez que a notificação enviada abrange as demais parcelas, vencidas e vincendas. 4. Diante da inadimplência e da regularidade da constituição em mora do devedor, não merece provimento a apelação, mantendo-se a procedência do pedido de busca e apreensão, com a Autos n.º 0003220-22.2018.8.16.0109 3 consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Autor. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003220-22.2018.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 30.05.2019) (TJ-PR - APL: 00032202220188160109 PR 0003220-22.2018.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 30/05/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0029796- 20.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 08.09.2020) (TJPR - AI: 00297962020208160000 PR 0029796-20.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 08/09/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020) Dessa forma, tendo sido atendidos os requisitos legais, não há que se falar em ausência de notificação valida como quis fazer crer o apelante, tampouco, da irregularidade da constituição e mora via instrumento de protesto. "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AR DEVOLVIDO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ENDEREÇO CONTRATUAL - VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “Com efeito, a notificação extrajudicial é formalidade exigida a fim de evitar a surpresa do devedor não encontrado pessoalmente para tomar ciência de que o Banco iria promover a retomada do bem. Portanto, deve ser concretizada antes do deferimento da liminar. In casu, a liminar não foi concedida e também não houve a angularização processual, inexistindo, dessa forma, prejuízo com a posterior constituição da mora” (Ap 29225/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor. (TJ-MT - AI: 10162236720198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019) Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - É dever do contratante, informar o seu endereço correto, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. (TJMT, Recurso de Apelação nº 1004768-70.2017.8.11.0002, segunda Câmara Cível, relator: Sebastião de Moraes Filho) "RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. Decisão agravada que considerou inválida a notificação extrajudicial encaminhada pelo credorfiduciário ao endereço do contrato, por ter retornado com a informação de que se mudou. O prévio encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor-fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em ora. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato (Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.828.778/RS). Inadimplemento contratual, no caso, crônico, pois configurado há aproximadamente dois anos. Mudança de domicílio pelo devedor, ademais, indicativa de que o devedor visa se escusar da apreensão judicial do bem. Recurso de agravo de instrumento provido para considerar válida a notificação extrajudicial e deferir a liminar de busca e apreensão.(TJ-SP - AI: 21239557320198260000 SP 2123955-73.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 03/09/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020) Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c a Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO do Recurso do Banco/apelante e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a constituição em mora da autora e julgar procedente a Ação de Busca e Apreensão e julgo prejudicado o Recurso da parte autora e determino a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento. Em face da reforma da decisão, fica prejudicado o recurso da requerida que almejava danos morrais. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, V, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, dê provimento à recursos que já estão sedimentados, quer neste sodalício mato-grossense, quer junto ao Superior Tribunal de Justiça.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões da apelação já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior em relação à Sumula 72 estabelecendo que estabelece que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Desse modo, não há necessidade de submeter o julgamento do presente Recurso ao Orgão Colegiado.

Pois bem. Quanto a questão de fundo, depreende-se dos autos que o banco/agravado, ajuizou ação de busca e apreensão com vistas à constrição do veículo, objeto do contrato de financiamento de bens com garantia de alienação fiduciária celebrada entre as partes neste feito.

A instituição financeira juntou aos autos, cópia da notificação extrajudicial, noticiando a devolução da correspondência pelo motivo - “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA (id. 71763984 - Pág. 8). Vale frisar, que o endereço utilizado pelo agravado é o mesmo fornecido pela devedora ora agravante no referido contrato, ou seja Avenida paquistão nº 13, Bairro: Residencial Grande Paraiso, Caceres; CEP 78200- 000.

Em seguida, sem sucesso inicial, o banco agravado procedeu a constituição em mora do devedor/agravado por meio de instrumento de protesto, enfatizando o inadimplemento das prestações avençadas, bem como a validade da notificação pela modalidade empregada.

Por sua vez, o devedor/agravante defende que não foi devidamente constituída em mora, argumentando que a suposta notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso, além disso, refuta que não há registro nos autos, que o agravado esgotou todas as possibilidade para notifica lo, tampouco há provas de protesto por edital.

Estabelecido as premissas, insta consignar que nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, a ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor:

'Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.'

Já o § 2º do art. 2º do supracitado Decreto-Lei, cuja redação foi modificada pela Lei n.º 13.043/2014, não exige mais a expedição de carta por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, admitindo a notificação do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento:

'§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.'

Assim, para fins de caracterização da mora, é firme a jurisprudência no sentido de que basta a notificação do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, no endereço declinado no contrato, não exigindo sequer a firma do contratante e a menção quanto ao valor do débito.

Sem mais delongas, é evidente que o Recurso deve ser desprovido, porquanto os documentos trazidos pelo banco/agravado são mais do que suficientes para atender os requisitos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, tendo em vista que a mera oferta da carta remetida ao domicílio contratual do devedor torna válida e satisfatória à constituição e comprovação da mora.

O Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (artigo 2º, §2º).

E a jurisprudência pátria sempre foi invariável quanto à desnecessidade de notificação pessoal do devedor, orientação que foi chancelada pela alteração do Decreto-Lei nº 911/69 operada pela Lei nº 13.043/2014, quando, a partir de então, de modo expresso, o texto legal dispensou “que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (art. 2º, §2º).

Nesse sentido:

“ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. CERTIDÃO DO CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. A certidão expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos atestando a entrega da notificação no endereço do devedor, por possuir fé pública, exige, para sua desconstituição, prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 664.699/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INEXISTÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS ENTREGUE NO DOMICÍLIO DA DEVEDORA - DESNECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL - MORA COMPROVADA. 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 365.039/DF - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 08/10/2013 - DJe 17/10/2013)

Assim, o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; por essa razão, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial, etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Essa providência foi perfeitamente atendida pelo agravado, de modo que, se não houve o recebimento ou, como no caso, se este não ocorreu precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado número inexistente ou transferido sua residência para ponto desconhecido, então o reconhecimento da validade da notificação se impõe de qualquer maneira.

Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. STJ:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE. MORA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. 1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. 2. Para que seja constituída a mora da fiduciante que atrasa o pagamento de parcelas, é desnecessária sua notificação pessoal, basta que se comprove que o cartório de registro de títulos e documentos entregou a notificação extrajudicial no endereço declarado pela devedora. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 543.277/SE - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 24/02/2015 - DJe 10/03/2015)

“ AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO DO MUTUÁRIO. 1. Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 329.752/MS - Rel. Min. MARCO BUZZI – Julg. em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

E também deste eg. Tribunal de Justiça:

“ APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - PROTESTO - VALIDADE - MORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor depende da caracterização da mora do devedor, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69. A constituição do devedor em mora deve ser efetuada por meio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, de acordo com o art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Constitui ônus do devedor informar eventual mudança de endereço ao credor. Se o autor demonstra ter enviado notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 50.960/2016 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 11/05/2016 - DJE 16/05/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – CERTIFICAÇÃO QUE A AGRAVANTE MUDOU-SE – PRESUNÇÃO DE INTIMAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É requisito para ajuizar ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor (art. 3º, Decreto Lei 911/69), que deverá ser realizada por notificação por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. Caso o devedor não receba a notificação em razão da sua desídia, porque passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante, tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, é válida para efeito de constituir o devedor em mora.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 10.879/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 07/07/2015 - DJE 13/07/2015)

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021